Tribunal: TJMT
Processo: 1018168-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SEGUROS S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória 1007441-74.2021.8.11.0041- 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT que decretou a revelia do Banco Agravante.
Explica o agravante que apresentou contestação juntamente com a manifestação de ordem pública no dia 10/06/2021; que não foram juntados aos autos comprovante de AR que o banco agravante tenha sido citado, o que, segundo defende, não aconteceu; que o Banco se habilitou nos autos somente a audiência ter ocorrido; que o magistrado se equivocou ao decretar a revelia, que não foi intimada sobre a audiência e prazo para apresentação da defesa.
Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão, para afastar a revelia decretada.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque embora a juntada da procuração com poderes para receber citação supre a falta ou a nulidade de citação, nos termos do artigo 239§1o. do CPC, o fato é que o prazo para apresentação da defesa começa a correr a partir desta data.
No caso a procuração foi juntada aos 04/06/2021 e logo no dia 10/06/2021, já foi apresentada a defesa juntamente com a questão de ordem.
Também não há juntada do AR para fins de fixar outra data de citação e eventual intempestividade da defesa apresentada.
Quanto ao risco e urgência é resta comprovado, pois, o magistrado mandou devolver os autos para prolação de sentença.
Ante todo exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe informação.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator